Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710763-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLARISMAR GOMES DE ABREU AGRAVADO: CONSTRUTORA TENDA S/A DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora